Tribunal: STJ
Processo: 8035538-90.2020.8.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2099888 - BA(2023/0352548-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ROMUALDO DA PAIXAO SANTOS
RECORRENTE
: RAFAELA SANTANA SOUZA
RECORRENTE
: ROSANGELA SANTANA ROCHA
RECORRENTE
: ROBERTO CARLOS SANTOS DE LIMA
RECORRENTE
: ROMARIO ALVES DOS SANTOS
RECORRENTE
: ROGERIO LEITE SAMPAIO DOS REIS
RECORRENTE
: RAIMUNDO OLIVEIRA PEREIRA
RECORRENTE
: ROSILDA DE JESUS
RECORRENTE
: RENILDES SANTOS DOS REIS
RECORRENTE
: ROSIMEIRE DOS SANTOS DA SILVA
RECORRENTE
: REGINALDO DA ROCHA
RECORRENTE
: RAIURE MARIA EXALTACAO CALMON DA SILVA
RECORRENTE
: ROSIMEIRE PEREIRA RODRIGUES
RECORRENTE
: RITA DE CASSIA SANTANA SANTOS
RECORRENTE
: RAIDALVA DOS SANTOS MACHADO
RECORRENTE
: ROSELITA GONSALVES OLIVEIRA
RECORRENTE
: ROBERTO COSTA NETO
RECORRENTE
: REINALDO ROCHA DA CONCEICAO
RECORRENTE
: ROMENIL FERREIRA ALVES
RECORRENTE
: ROBSON ROCHA DE JESUS
RECORRENTE
: RONALDO FERREIRA ALVES
RECORRENTE
: RIVONETE BONFIM SANTOS DE JESUS
RECORRENTE
: RAIMUNDO ASTROGILDO PASSOS
RECORRENTE
: RITA SOUZA SANTOS
RECORRENTE
: RITA DE CASSIA SOUZA DOS SANTOS
RECORRENTE
: RITA CAMARA BATISTA DE JESUS
RECORRENTE
: ROMILDO DAS MERCES SANTOS
RECORRENTE
: RAIMUNDO NONATO DA SILVA
RECORRENTE
: RAIMUNDO DOS SANTOS FREITAS
RECORRENTE
: RAIMUNDO ROCHA DE JESUS
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA - BA018573
NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL - BA035841
LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS - BA066405
ELBAMAIR CONCEIÇÃO MATOS DINIZ GONÇALVES -
BA044797
RECORRIDO
: VOTORANTIM CIMENTOS

N/NE S/A
Documento eletrônico VDA57090671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ea0005c-1252-4641-8ad1-754f0668aab2

RECORRIDO
: VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
RECORRIDO
: VE PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO E COMPETÊNCIA DO JUÍZO
CONSUMERISTA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que fixou a competência do juízo
cível para julgar ação indenizatória por danos ambientais.
2. A controvérsia resume-se a ação indenizatória por danos ambientais proposta
por pescadores contra empresas que exploram potencial hidroenergético em Pedra
do Cavalo, em razão de impactos na atividade pesqueira.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau instaurou conflito negativo de
competência entre o juízo cível e o juízo especializado em relações de consumo.
4. A Corte de origem declarou competente o juízo cível e rejeitou embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão e negativa de
prestação jurisdicional, com violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, V e VI, do
CPC; (ii) saber se incidem o
da
e os arts. 2o, 3o e 17 do
art. 11
Lei n. 9.074/1995
CDC para reconhecer pescadores como consumidores por equiparação e fixar a
competência do juízo consumerista; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal local enfrenta de
forma suficiente e fundamentada as questões, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte, afastando violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
7. Reconhece-se a incidência do
do CDC em hipóteses de danos ambientais
art. 17
decorrentes de exploração hidroenergética, com consumidores por equiparação e
competência do juízo de consumo, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial provido.
“1. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta de modo claro e suficiente as questões devolvidas. 2. Incide o
do CDC para reconhecer pescadores atingidos por danos ambientais como
art. 17
Documento eletrônico VDA57090671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ea0005c-1252-4641-8ad1-754f0668aab2

consumidores por equiparação e, por consequência, fixar a competência do juízo
consumerista.”
CPC, arts. 1.022 e 489 § 1o, IV, V e VI; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 2, 3 e 17;
,
Lei n. 9.074/1995 art. 11.
STJ, Súmula n. 7; STJ, Recurso especial n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
2.163.878/BA,
STJ, Recurso especial n.
relator Ministro Ricardo
10/11/2025;
2.071.441/BA,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
19/05/2026 25/05/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA57090671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 26/05/2026 15:19:12
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 9ea0005c-1252-4641-8ad1-754f0668aab2

RECURSO ESPECIAL No 2099888 - BA(2023/0352548-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ROMUALDO DA PAIXAO SANTOS
RECORRENTE
: RAFAELA SANTANA SOUZA
RECORRENTE
: ROSANGELA SANTANA ROCHA
RECORRENTE
: ROBERTO CARLOS SANTOS DE LIMA
RECORRENTE
: ROMARIO ALVES DOS SANTOS
RECORRENTE
: ROGERIO LEITE SAMPAIO DOS REIS
RECORRENTE
: RAIMUNDO OLIVEIRA PEREIRA
RECORRENTE
: ROSILDA DE JESUS
RECORRENTE
: RENILDES SANTOS DOS REIS
RECORRENTE
: ROSIMEIRE DOS SANTOS DA SILVA
RECORRENTE
: REGINALDO DA ROCHA
RECORRENTE
: RAIURE MARIA EXALTACAO CALMON DA SILVA
RECORRENTE
: ROSIMEIRE PEREIRA RODRIGUES
RECORRENTE
: RITA DE CASSIA SANTANA SANTOS
RECORRENTE
: RAIDALVA DOS SANTOS MACHADO
RECORRENTE
: ROSELITA GONSALVES OLIVEIRA
RECORRENTE
: ROBERTO COSTA NETO
RECORRENTE
: REINALDO ROCHA DA CONCEICAO
RECORRENTE
: ROMENIL FERREIRA ALVES
RECORRENTE
: ROBSON ROCHA DE JESUS
RECORRENTE
: RONALDO FERREIRA ALVES
RECORRENTE
: RIVONETE BONFIM SANTOS DE JESUS
RECORRENTE
: RAIMUNDO ASTROGILDO PASSOS
RECORRENTE
: RITA SOUZA SANTOS
RECORRENTE
: RITA DE CASSIA SOUZA DOS SANTOS
RECORRENTE
: RITA CAMARA BATISTA DE JESUS
RECORRENTE
: ROMILDO DAS MERCES SANTOS
RECORRENTE
: RAIMUNDO NONATO DA SILVA
RECORRENTE
: RAIMUNDO DOS SANTOS FREITAS
RECORRENTE
: RAIMUNDO ROCHA DE JESUS
ADVOGADOS
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA - BA018573
NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL - BA035841
LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS - BA066405
ELBAMAIR CONCEIÇÃO MATOS DINIZ GONÇALVES -
BA044797
RECORRIDO
: VOTORANTIM CIMENTOS

N/NE S/A
Documento eletrônico VDA56241618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:16
Código de Controle do Documento: 54c567b0-c422-444d-8ef9-bb1211936a6e

RECORRIDO
: VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
RECORRIDO
: VE PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. CONFLITO DE
COMPETÊNCIA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS AMBIENTAIS.
CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO E COMPETÊNCIA DO JUÍZO
CONSUMERISTA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que fixou a competência do juízo
cível para julgar ação indenizatória por danos ambientais.
2. A controvérsia resume-se a ação indenizatória por danos ambientais proposta
por pescadores contra empresas que exploram potencial hidroenergético em Pedra
do Cavalo, em razão de impactos na atividade pesqueira.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau instaurou conflito negativo de
competência entre o juízo cível e o juízo especializado em relações de consumo.
4. A Corte de origem declarou competente o juízo cível e rejeitou embargos de
declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão e negativa de
prestação jurisdicional, com violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, V e VI, do
CPC; (ii) saber se incidem o
da
e os arts. 2o, 3o e 17 do
art. 11
Lei n. 9.074/1995
CDC para reconhecer pescadores como consumidores por equiparação e fixar a
competência do juízo consumerista; e (iii) saber se há divergência jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal local enfrenta de
forma suficiente e fundamentada as questões, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte, afastando violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
7. Reconhece-se a incidência do
do CDC em hipóteses de danos ambientais
art. 17
decorrentes de exploração hidroenergética, com consumidores por equiparação e
competência do juízo de consumo, conforme precedentes do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial provido.
“1. Não há violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC quando o
Tese de julgamento:
acórdão enfrenta de modo claro e suficiente as questões devolvidas. 2. Incide o
Documento eletrônico VDA56241618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:16
Código de Controle do Documento: 54c567b0-c422-444d-8ef9-bb1211936a6e

do CDC para reconhecer pescadores atingidos por danos ambientais como
art. 17
consumidores por equiparação e, por consequência, fixar a competência do juízo
consumerista.”
CPC, arts. 1.022 e 489 § 1o, IV, V e VI; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 2, 3 e 17;
,
Lei n. 9.074/1995 art. 11.
STJ, Súmula n. 7; STJ, Recurso especial n.
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
2.163.878/BA,
STJ, Recurso especial n.
relator Ministro Ricardo
10/11/2025;
2.071.441/BA,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/9/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ROMUALDO DA PAIXÃO
SANTOS e OUTROS, com fundamento no
III,
e
, da Constituição
art. 105,
a
c
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, proferido em
conflito de competência nos autos de ação indenizatória por danos ambientais.
O julgado recorrido foi assim ementado:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
DANOS
AMBIENTAIS.
PRETENSÃO
FORMULADA POR PESCADORES SUPOSTAMENTE PREJUDICADOS POR
ATO ILÍCITO LEVADO A EFEITO POR EMPRESAS QUE ADMINISTRAM O
COMPLEXO PEDRA DO CAVALO. CONSUMIDORES POR EQUIPARAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
RELAÇÃO
JURÍDICA
DE
NATUREZA
CÍVEL.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA SEÇÃO. PRINCÍPIO DA
COLEGIALIDADE. APLICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DO CONFLITO. Na
forma em que exposta a sobredita jurisprudência, tem-se que a relação jurídica
material em debate não corresponde àquelas próprias aos litígios consumeristas,
sequer por equiparação, sobretudo porquanto os direitos supostamente atingidos
pelo evento descrito na inicial são regidos por legislação diversa daquela aplicável
ao destinatário-final. Nessa linha de entendimento, a eventual repercussão coletiva
dos efeitos consectários do ato reputado ilegal não transmuda, por si só, a natureza
jurídica do liame jurídico em questão, tema que influencia, portanto, como cediço,
na definição do próprio órgão judicial competente para apreciar a causa, em
homenagem, inclusive, ao princípio do juiz natural, previsto na Carta Magna.
Conflito que se julga procedente, declarando-se, assim, a competência do Juízo
Cível para processar e julgar o feito originário.
Documento eletrônico VDA56241618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:16
Código de Controle do Documento: 54c567b0-c422-444d-8ef9-bb1211936a6e

Foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, ao
fundamento de inexistência de omissão, consignando-se que o acórdão enfrentou
adequadamente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia e que a
insurgência traduzia mero inconformismo com a conclusão adotada.
No recurso especial, além da divergência jurisprudencial, os recorrentes
apontam violação aos arts. 1.022 e 489, § 1o, IV, V e VI, do CPC, sustentando
omissão e negativa de prestação jurisdicional.
Alegam, ainda, violação ao
da
e aos arts. 2o, 3o e
art. 11
Lei 9.074/1995
17 do CDC, defendendo que, em hipóteses de dano ambiental decorrente de
atividade de exploração hidroenergética, os pescadores atingidos devem ser
reconhecidos como consumidores por equiparação, atraindo a competência do
juízo especializado em relações de consumo.
Requerem, ao final, o provimento do recurso especial para reconhecer a
incidência do Código de Defesa do Consumidor e declarar a competência do juízo
consumerista.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia tem origem em ação indenizatória ajuizada por
pescadores artesanais em face de empresas responsáveis pela exploração do
Complexo Hidrelétrico de Pedra do Cavalo, sob alegação de danos ambientais que
teriam impactado diretamente a atividade pesqueira e a subsistência dos autores.
Em primeiro grau, houve discussão quanto à competência para o
julgamento da demanda, instaurando-se conflito negativo entre juízo cível e juízo
especializado em relações de consumo.
O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de relação de consumo,
afastando a incidência do CDC e fixando a competência do juízo cível.
Documento eletrônico VDA56241618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:16
Código de Controle do Documento: 54c567b0-c422-444d-8ef9-bb1211936a6e

No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 1.022 e
489 do CPC. Todavia, não lhe assiste razão.
O acórdão recorrido examinou de forma clara e suficiente as questões
suscitadas, inclusive enfrentando expressamente a questão acerca da inexistência
de relação de consumo e a impossibilidade de enquadramento dos autores como
consumidores por equiparação, ainda que em sentido contrário à pretensão
recursal. Consta, inclusive, fundamentação explícita acerca da ausência de relação
obrigacional de consumo base, elemento considerado essencial pelo Tribunal local.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há omissão nem negativa
de prestação jurisdicional quando o órgão julgador se pronuncia de maneira
fundamentada sobre a matéria devolvida, ainda que não acolha a tese da parte.
Assim, não se verifica violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
Na sequência, a parte recorrente aponta violação aos arts. 11 da
e aos arts. 2o, 3o e 17 do CDC.
Lei 9.074/1995
A questão central consiste em definir se pescadores artesanais,
supostamente prejudicados por danos ambientais decorrentes da exploração de
potencial hidroenergético, podem ser considerados consumidores por equiparação,
nos termos do
do CDC.
art. 17
O Tribunal de origem afastou tal enquadramento sob o fundamento de
inexistência de relação de consumo base, entendendo que a atividade das empresas
rés se insere em etapa intermediária da cadeia produtiva, sem relação direta com
consumidor final. Todavia, essa conclusão diverge da orientação consolidada desta
Corte Superior.
O STJ firmou entendimento no sentido de que, em hipóteses de danos
individuais decorrentes de atividade de exploração hidroenergética com impacto
ambiental, é possível reconhecer a configuração de acidente de consumo,
admitindo-se o enquadramento dos atingidos como consumidores por equiparação.
Documento eletrônico VDA56241618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:16
Código de Controle do Documento: 54c567b0-c422-444d-8ef9-bb1211936a6e

Nessas situações, a relação jurídica não se restringe à existência de
vínculo contratual direto, sendo suficiente a inserção do evento danoso na cadeia
de fornecimento, com repercussão sobre terceiros, nos termos do
do CDC.
art. 17
Confira-se:
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
RECURSO
ESPECIAL.
DANO
AMBIENTAL. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DO
JUÍZO ESPECIALIZADO. RECURSO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a figura do
consumidor por equiparação em hipóteses de danos ambientais, nos termos do art. 17
do CDC, abrangendo aqueles que, embora não tenham integrado diretamente a
relação de consumo, sofrem danos decorrentes dela.
2. Os danos alegados pelos pescadores artesanais, decorrentes de alterações
ambientais causadas pela operação do complexo hidroelétrico, configuram acidente
de consumo, atraindo a incidência das disposições do CDC.
3. Reconhecida a relação de consumo por equiparação, a competência para
processar e julgar a demanda deve ser atribuída à Vara de Relações de Consumo,
conforme precedentes desta Corte Superior.
4. Recurso especial provido para declarar competente a Vara de Relações de
Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar a ação originária.
, relator Min
(REsp n. 2.163.878/BA
istro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
DJEN de
)
10/11/2025,
17/11/2025.
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEXO DE
PEDRA DO CAVALO. BARRAGEM E USINA HIDROELÉTRICA. DANOS
AMBIENTAIS.
PESCADORES.
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
CONSUMIDORES
POR
EQUIPARAÇÃO.
COMPETÊNCIA.
JUÍZO
CONSUMERISTA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
2. Evidenciados indícios de acidente de consumo, consubstanciado em
possível dano ambiental do qual os recorrentes seriam eventuais vítimas, adequada a
equiparação à condição de consumidor.
3. Reconhecida a relação de consumo entre os envolvidos na demanda, o foro
Consumerista é competente para julgamento do feito.
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
(REsp n. 2.071.441/BA
Turma, julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
5/9/2025.
Documento eletrônico VDA56241618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:16
Código de Controle do Documento: 54c567b0-c422-444d-8ef9-bb1211936a6e

A
dos precedentes reside na compreensão de que a
ratio decidendi
exploração econômica de energia elétrica constitui atividade típica de
fornecimento, sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, sendo
irrelevante, para fins de proteção, a inexistência de relação contratual direta entre o
fornecedor e a vítima do dano.
No caso, o próprio acórdão recorrido reconhece que os danos alegados
decorrem da operação de empreendimento hidroenergético, atividade econômica
organizada e destinada à produção e circulação de energia elétrica.
Essa moldura fática, delineada pelas instâncias ordinárias, revela a
inserção do evento danoso no âmbito da cadeia de fornecimento, o que atrai a
incidência do
do CDC.
art. 17
A interpretação adotada pelo Tribunal de origem, ao exigir a prévia
existência de relação de consumo base, restringe indevidamente o alcance da
norma protetiva, desconsiderando a figura do consumidor por equiparação, cuja
finalidade é justamente ampliar a tutela a terceiros atingidos por acidentes de
consumo.
Cumpre ressaltar que a controvérsia não demanda revolvimento do
conjunto fático-probatório, mas apenas a requalificação jurídica dos fatos
incontroversos, o que afasta a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Verifica-se, portanto, que o acórdão recorrido encontra-se em
dissonância com a jurisprudência desta Corte Superior, impondo-se a sua reforma.
Reconhecida a condição de consumidores por equiparação dos autores,
impõe-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a
competência do juízo especializado em relações de consumo para o processamento
e julgamento da demanda.
Documento eletrônico VDA56241618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:16
Código de Controle do Documento: 54c567b0-c422-444d-8ef9-bb1211936a6e

Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso especial
para declarar a competência do Juízo da Vara de Relações de Consumo para
o processamento e julgamento da causa.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56241618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 27/04/2026 18:35:16
Código de Controle do Documento: 54c567b0-c422-444d-8ef9-bb1211936a6e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.099.888 / BA
Número Registro: 2023/0352548-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80355389020208050000 803553890202080500001 803553890202080500002 80914137620198050001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROMUALDO DA PAIXAO SANTOS
RECORRENTE : RAFAELA SANTANA SOUZA
RECORRENTE : ROSANGELA SANTANA ROCHA
RECORRENTE : ROBERTO CARLOS SANTOS DE LIMA
RECORRENTE : ROMARIO ALVES DOS SANTOS
RECORRENTE : ROGERIO LEITE SAMPAIO DOS REIS
RECORRENTE : RAIMUNDO OLIVEIRA PEREIRA
RECORRENTE : ROSILDA DE JESUS
RECORRENTE : RENILDES SANTOS DOS REIS
RECORRENTE : ROSIMEIRE DOS SANTOS DA SILVA
RECORRENTE : REGINALDO DA ROCHA
RECORRENTE : RAIURE MARIA EXALTACAO CALMON DA SILVA
RECORRENTE : ROSIMEIRE PEREIRA RODRIGUES
RECORRENTE : RITA DE CASSIA SANTANA SANTOS
RECORRENTE : RAIDALVA DOS SANTOS MACHADO
RECORRENTE : ROSELITA GONSALVES OLIVEIRA
RECORRENTE : ROBERTO COSTA NETO
RECORRENTE : REINALDO ROCHA DA CONCEICAO
Documento eletrônico VDA57079263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:37
Código de Controle do Documento: 6162db22-315d-40cd-8939-207676a9d387

RECORRENTE : ROMENIL FERREIRA ALVES
RECORRENTE : ROBSON ROCHA DE JESUS
RECORRENTE : RONALDO FERREIRA ALVES
RECORRENTE : RIVONETE BONFIM SANTOS DE JESUS
RECORRENTE : RAIMUNDO ASTROGILDO PASSOS
RECORRENTE : RITA SOUZA SANTOS
RECORRENTE : RITA DE CASSIA SOUZA DOS SANTOS
RECORRENTE : RITA CAMARA BATISTA DE JESUS
RECORRENTE : ROMILDO DAS MERCES SANTOS
RECORRENTE : RAIMUNDO NONATO DA SILVA
RECORRENTE : RAIMUNDO DOS SANTOS FREITAS
RECORRENTE : RAIMUNDO ROCHA DE JESUS
ADVOGADOS
: TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA - BA018573
MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL - BA035841
ELBAMAIR CONCEIÇÃO MATOS DINIZ GONÇALVES - BA044797
LAISA OLIVEIRA DOS SANTOS - BA066405
RECORRIDO
: VOTORANTIM CIMENTOS

N/NE S/A
RECORRIDO
: VOTORANTIM CIMENTOS S.A.
RECORRIDO
: VE PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
ASSUNTO
: DIREITO AMBIENTAL - DANO AMBIENTAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
19/05/2026
25/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57079263 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:00:37
Código de Controle do Documento: 6162db22-315d-40cd-8939-207676a9d387